Tribunal: CARF
Processo: 10768.908838/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.908838/2006-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.900 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
No caso de compensação, a competência para julgamento no CARF, por
matéria, é determinada pelo direito creditório alegado. É nula a decisão
proferida por Turma de Seção de Julgamento que não detém a competência
para apreciar a matéria relativa ao direito creditório alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
acórdão recorrido, tendo em vista que a matéria julgada não é de competência da 2a Seção de
Julgamento, e determinar o envio do processo à Seção competente. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
009.898, de 24 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10768.908836/2006-
30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Participaram da sessão julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.908838/2006-29
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.908838/2006-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), transmitido pela Contribuinte, em que foi indicado como crédito um pagamento
indevido ou a maior de IRRF (código 3426). A compensação não foi homologada pela Delegacia
da Receita Federal (DRF), por não ter sido confirmada a existência do crédito informado, já que
o DARF indicado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que teria cometido erro no preenchimento da PER/DCOMP, ao apontar como direito
creditório o recolhimento indevido de IRRF quando, na verdade, tratava-se de crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras que deveriam ser restituídos, em face da apuração de saldo negativo
na DIPJ correspondente.
A decisão foi mantida em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, prolatando-se acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO INTEGRANTE. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Não integra o contencioso administrativo direito creditório que não consta de Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), cuja homologação está sendo discutida administrativamente.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. SALDO
NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo na Declaração de Imposto da Renda Pessoa Jurídica será pago
independente de pedido de restituição ou de compensação, exceto nas situações em que
será compensado de oficio pela Fazenda pública.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE ERRO QUANTO À ESPÉCIE DE CRÉDITO. NÃO
CABIMENTO EM SEDE RECURSAL.
Incabível a retificação, em sede recursal, de erro quanto à espécie de crédito a
compensar que tiver implicado procedimento de verificação diverso do devido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e,
tempestivamente, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a
possibilidade de alteração da origem do crédito da Declaração de Compensação enviada,
face ao erro na indicação do crédito pleiteado.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento. Em seu apelo, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.908838/2006-29

- primeiramente, cumpre ressaltar que, com o devido respeito, a autoridade
julgadora partiu de premissa equivocada, ao alegar que “a Recorrente poderia ter retificado o
seu Per/Dcomp”, pois, conforme esclarecido em sua Manifestação de Inconformidade e
devidamente constante dos autos, a Contribuinte somente verificou o erro formal incorrido no
preenchimento do PER/DCOMP após o recebimento da intimação para apresentar o DARF
comprobatório dos recolhimentos efetuados de forma indevida, para homologação da
compensação requerida;
- diante disto, considerando tratar-se de campo que não comporta alteração no
formulário do PER/DCOMP, a Contribuinte cuidou de elucidar, antes da análise inicial realizada
pela Derat e da prolação do despacho decisório, que havia se equivocado quando da indicação do
crédito no PER/DCOMP, tendo esclarecido todo o ocorrido por meio da petição protocolada em
26/09/2006;
- assim sendo, o erro formal na indicação da origem do crédito deveria ter sido
analisado pela Derat em momento oportuno, não obstante, apesar de ciente de todas as
informações necessárias, houve por bem prolatar despacho decisório eletrônico que se limitava a
informar que o DARF indicado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal, sem qualquer menção ao erro formal noticiado pela Contribuinte;
- ademais, do cotejo entre o PER/DCOMP e a petição apresentada em 26/09/2006,
constata-se que mesmo após a retificação, manteve-se incólume o valor do crédito indicado, o
que corrobora o fato de que não se trata de direito creditório novo e sim de mero erro formal na
original indicação do crédito;
- a aceitação da alteração dos campos das declarações, em prestígio da verdade
material, é a essência deste princípio que vem sendo amplamente resguardado pela
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
- no caso em tela, verifica-se que dúvidas não pairam sobre o fato de a empresa
deter os créditos de IRRF que serão utilizados na compensação pleiteada;
- ocorre que a Contribuinte não pode ser apenada por mero erro formal cometido
quando do preenchimento da sua competente PER/DCOMP, uma vez que demonstrou de forma
clara e precisa o erro formal cometido, bem como comprovou a existência dos créditos objeto do
pedido de compensação;
- em casos como estes, verifica-se que a verdade material deve prevalecer, quando
demonstrado o mero erro formal no documento entregue à Secretaria da Receita Federal;
- isso porque a efetiva substância da operação deve ser o objeto da análise a ser
realizada pela Autoridade Fiscal, em detrimento de informações fictas e já devidamente
retificadas pela Contribuinte;
- a substância, por representar efetivamente o ocorrido, deve sempre sobrepujar-se
à forma, que deve ser moldada em prol do princípio da informalidade, que norteia o processo
administrativo fiscal;
- cumpre ressaltar que a nossa melhor doutrina também entende que a verdade
material deve sempre prevalecer sobre o mero erro formal (cita doutrina de Hugo de Brito
Machado).
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reconhecendo-se a possibilidade de retificação da origem do crédito por ela realizada antes do
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.908838/2006-29

despacho decisório, e determinando-se a prolação de novo despacho decisório pela Delegacia da
Receita Federal de origem, considerando-se o crédito por ela indicado.
O processo foi encaminhado à PGFN, que ofereceu Contrarrazões contendo as
seguintes alegações:
- a demonstração da existência de crédito líquido e certo deve ser feita desde o
momento da apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria
natureza do instituto da compensação;
- não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração
Tributária até a ciência do despacho decisório que negou a homologação das compensações, seja
admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de apreciação
pela DRF responsável pela análise do pleito;
- os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam, art. 74, da Lei no
9.430, de 1996 e art. 170, do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos
e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos;
- a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a
lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do despacho
decisório, não pode ser aceita, uma vez que constitui inovação à lide, sendo situação nova que
não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito;
- ressalte-se que não se trata de prova de existência de crédito informado em
declaração de compensação, situação em que caberia, uma vez comprovada a existência do
crédito, a homologação das compensações, mas sim de suposto crédito, não informado à
Administração Tributária no momento oportuno;
- tal possível crédito somente foi informado após a ciência do despacho decisório,
o que se reveste de situação nova, não passível de convalidação no presente momento.
- desta forma, a DRF decidiu corretamente sobre as compensações realizadas de
acordo com os elementos de que dispunha; a pretensão de retificação da DCOMP para fins de
constar crédito diverso do originalmente apontado, por seu turno, apenas foi trazida em sede de
Manifestação de Inconformidade, constituindo verdadeira inovação à matéria tratada nos autos,
não podendo ser objeto de análise neste processo;
- a apreciação da compensação em sede estranha aos procedimentos que lhe são
pertinentes não pode ser admitida.
- de tal sorte, qualquer discussão sobre a compensação, inclusive sobre erro no
preenchimento do pedido correspondente, deve ser feita em sede própria.
- conclui-se, portanto, que o órgão julgador deve levar em consideração os dados
informados na declaração de compensação apresentada pelo contribuinte para justificar a
extinção do crédito tributário;
- se considerar crédito diverso do apontado pela Contribuinte na via
compensatória, a decisão conflita com o próprio procedimento de compensação, em que se
analisa o crédito nela indicado e não outro, diverso;
- se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia
compensar, a Contribuinte, em momento oportuno, deveria ter solicitado ao órgão competente,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.908838/2006-29

no caso, a Delegacia da Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação da
declaração de compensação;
- aliás, esta é a orientação da Receita Federal, expressa na IN SRF no 460, de
2004, também reproduzida na Instrução Normativa SRF no 600, de 2005;
- no mesmo sentido a jurisprudência deste Conselho, representada pelos Acórdãos
nos 1401-000.396 e 1803-00.158.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, embora atenda aos
demais pressupostos para o seu conhecimento, há questão preliminar a ser apreciada
pelo Colegiado. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), transmitido pela Contribuinte, em que foi indicado como crédito um
pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 3426). A compensação não foi
homologada pela Delegacia da Receita Federal (DRF), por não ter sido confirmada a
existência do crédito informado, já que o DARF indicado não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade e o Colegiado recorrido, concordando com a decisão de primeira
instância, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte defende a possibilidade de alteração da
origem do crédito da Declaração de Compensação enviada, em face do erro na
indicação do crédito pleiteado.
Entretanto, constata-se que, embora não tenha havido questionamento acerca da
competência regimental para apreciação do Recurso Voluntário, em razão da matéria,
não há dúvida de que seria da 1a Seção de Julgamento, já que se trata de Pedido de
Compensação de créditos de IRRF sobre aplicações financeiras – Operações de Swap –
que constituem antecipação de IRPJ eventualmente devido ao final do período de
apuração.
Nesse passo, a competência da 1a Seção para o julgamento do Recurso Voluntário resta
clara, conforme o art. 2o, inciso III, c/c o art. 7o, § 1o, do Anexo II, do RICARF:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
(...)
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.908838/2006-29

compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária. (Redação dada pela
Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.
Por outro lado, o Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Assim, uma vez que o Colegiado da 2a Seção de Julgamento não detinha a competência
para decidir sobre a matéria objeto do Recurso Voluntário, a decisão deve ser declarada
nula, para que outra seja proferida, desta vez por Colegiado da Seção de Julgamento
competente.
Registre-se, por oportuno, que a questão da incompetência do Colegiado a quo constitui
exceção ao pressuposto do prequestionamento, já que se trata de nulidade absoluta, que
deve ser arguida, ainda que de ofício, no momento em que for identificada.
Diante do exposto, voto por anular o acórdão recorrido e determinar o envio do
processo à Seção de Julgamento competente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de anular o acórdão
recorrido, tendo em vista que a matéria julgada não é de competência da 2a Seção de Julgamento,
e determinar o envio do processo à Seção competente.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital